Tribunal: TJPA
Processo: 0852624-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852624-69.2018.8.14.0301

APELANTE: MARTIJN ERIK BROERS, QUINTA DE PEDRAS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

APELADO: QUINTA DE PEDRAS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA, MARTIJN ERIK BROERS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. ACIDENTE EM DEPENDÊNCIAS DO HOTEL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática que, nos autos de ação de reparação de danos decorrentes de acidente em sauna de estabelecimento hoteleiro, negou provimento à apelação da ré e deu parcial provimento à apelação do autor apenas para majorar a indenização por danos estéticos para R$ 20.000,00, mantidos os danos morais em R$ 20.000,00 e o indeferimento de pensão mensal.

A empresa sustenta nulidade por cerceamento de defesa e inexistência de responsabilidade civil. O autor alega violação ao princípio da colegialidade, requer majoração das indenizações e concessão de pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; (iii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil e se são devidas a majoração das indenizações e a concessão de pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, julga antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, e art. 370 do CPC, desde que o conjunto probatório seja suficiente e não haja demonstração de prejuízo.

5. O julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, pois o agravo interno assegura a devolução da matéria ao órgão colegiado.
6. Estabelecimento hoteleiro responde objetivamente por acidente ocorrido em suas dependências, nos termos do art. 14 do CDC, ausente prova de culpa exclusiva da vítima ou causa excludente do nexo causal.

7. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A pensão prevista no art. 950 do Código Civil exige prova de efetiva redução da capacidade laborativa com repercussão econômica, não bastando a constatação de sequela funcional sem impacto comprovado na renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e inexiste demonstração de prejuízo. 2. O julgamento monocrático do relator, nas hipóteses do art. 932 do CPC, não viola o princípio da colegialidade, assegurado o agravo interno. 3. O estabelecimento hoteleiro responde objetivamente por acidente ocorrido em suas dependências, salvo comprovação de causa excludente. 4. A concessão de pensão mensal exige prova de efetiva redução da capacidade laborativa com repercussão econômica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 932; CDC, art. 14; CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1.763.156/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.02.2019; STJ, Súmula 387.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852624-69.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO: QUINTA DE PEDRAS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA

AGRAVANTE/AGRAVADO: MARTINJ ERIK BROERS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS

interpostos por QUINTA DE PEDRAS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA (Id. 30602747) e por MARTIJN ERIK BROERS (Id. 30605244), em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 29892528.

Na origem, trata-se de
Ação de Reparação de Danos
ajuizada por MARTIJN ERIK BROERS em face da empresa hoteleira ré, QUINTA DE PEDRAS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, sob o fundamento de que, em 08/12/2015, quando hospedado nas dependências do estabelecimento, sofreu grave acidente ao fechar a porta de vidro temperado da sauna, a qual se estilhaçou, ocasionando-lhe lesão no membro inferior direito, com comprometimento do tendão do músculo tibial anterior, necessidade de intervenção cirúrgica e alegada sequela funcional permanente.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o nexo causal entre o evento danoso e as lesões, condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais, e de R$ 2.000,00, por danos estéticos, indeferindo, contudo, o pedido de pensão mensal, ao fundamento de ausência de comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa com repercussão econômica.

Ambas as partes interpuseram apelação. A empresa ré, em seu recurso, suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento, não obstante o deferimento prévio da produção de prova oral e da oitiva da perita, sustentando afronta aos arts. 355 e 357 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegou, ainda, nulidade em razão da juntada extemporânea de documentos em língua estrangeira, posteriormente traduzidos. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade civil, sustentando inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, além de impugnar a configuração e o quantum das indenizações fixadas.

O autor, por sua vez, postulou a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos e a reforma da sentença quanto ao indeferimento do pensionamento mensal, sustentando que a prova pericial teria atestado incapacidade parcial e permanente, com reflexos em sua atividade laboral.

A decisão monocrática (Id. 29892528) rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, assentando que o magistrado é o destinatário da prova, podendo julgar antecipadamente a lide quando reputar suficiente o acervo probatório, nos termos do art. 370 do CPC. Afastou, igualmente, a alegação de nulidade pela juntada de documentos estrangeiros, por ausência de prejuízo. No mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, manteve o valor fixado a título de danos morais, majorou os danos estéticos para R$ 20.000,00 e manteve o indeferimento do pensionamento mensal, por inexistência de prova de redução efetiva da capacidade laborativa com impacto financeiro permanente.

Irresignada, a QUINTA DE PEDRAS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA interpôs agravo interno (Id. 30602747), reiterando a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indevida supressão da fase instrutória, mesmo após o deferimento da produção de prova oral, sem decisão saneadora fundamentada, configurando decisão surpresa.

Sustenta que a decisão monocrática não teria enfrentado adequadamente tal vício processual e insiste na tese de inexistência de responsabilidade civil e de excesso nos valores indenizatórios, requerendo a retratação ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões (Id. 31373893), o autor, MARTIJN ERIK BROERS, sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que a ocorrência do acidente não foi negada e que a prova pericial foi conclusiva quanto ao nexo causal, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Aduz que os documentos impugnados não foram determinantes para a formação do convencimento judicial e pugna pelo desprovimento do agravo interno da ré.

O Autor, MARTIJN ERIK BROERS, também interpôs agravo interno (Id. 30605244), alegando, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade e ao direito de sustentação oral, ao argumento de que a apelação foi julgada monocraticamente sem a devida submissão ao órgão colegiado e sem a explicitação dos requisitos autorizadores do art. 932 do CPC, configurando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. No mérito, reitera o pedido de majoração das indenizações por danos morais e estéticos e a concessão de pensão mensal, sustentando a existência de incapacidade parcial e permanente devidamente comprovada por prova pericial.

Em contrarrazões ao agravo interno do autor (Id. 31378661), a empresa agravada sustenta a regularidade do julgamento monocrático, por entender presentes os pressupostos legais do art. 932 do CPC, bem como a inexistência de prova de redução efetiva da capacidade laborativa com repercussão financeira, defendendo, nesse ponto, a manutenção da decisão agravada.

O feito foi incluído na pauta virtual (Id. 34131086).

A parte Quinta de Pedras Administração Hoteleira Ltda requereu a retira do processo do plenário virtual e a realização de sustentação oral (Id. 34131086).

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (presencial/videoconferência).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço dos recursos, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado circunscreve-se à verificação da existência de nulidade por cerceamento de defesa, à alegada violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da apelação, bem como à rediscussão da responsabilidade civil do estabelecimento hoteleiro e da extensão das indenizações fixadas.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, em razão do julgamento monocrático da apelação, esta não procede. O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o relator a decidir singularmente o recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou quando o recurso se revelar manifestamente improcedente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, uma vez que a interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, assegurando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa. Não há, portanto, qualquer nulidade no exercício da competência monocrática pelo relator, sobretudo quando a decisão se fundamenta em entendimento jurisprudencial pacificado, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO. PROCESSAMENTO. NOVA ANÁLISE. REQUISITO. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. REGRA TÉCNICA. 1. A decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não examina, de forma exauriente, os requisitos de admissibilidade recursal, podendo o Relator ou o colegiado, em nova análise, deles não conhecer. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado.
3. Os embargos de divergência têm como objetivo dirimir eventual dissídio entre os órgãos da Corte quando se verificar a existência de decisões divergentes tomadas diante de casos com bases fáticas idênticas, não se prestando a corrigir eventual equívoco do acórdão embargado. 4. Não é possível o conhecimento de embargos de divergência nos quais se busca a aplicação de regra técnica de conhecimento. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EREsp: 1581224 SP 2016/0026739-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

No que concerne a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, a insurgência não merece prosperar. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, indeferir as diligências que reputar inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, desde que o faça de maneira fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado, na condição de destinatário final da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, inexistindo cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento judicial. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/04/2023. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Precedentes.Agravo interno provido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Sendo, portanto, legítimo o julgamento antecipado da lide nas hipóteses do art. 355, I, do CPC, notadamente quando a matéria controvertida é eminentemente de direito ou quando os fatos relevantes se encontram adequadamente comprovados por prova documental e pericial.

No caso concreto, verifica-se que houve produção de prova pericial técnica, a qual concluiu de forma categórica pela existência de nexo causal entre o acidente ocorrido nas dependências do estabelecimento hoteleiro e as lesões suportadas pelo autor. Ademais, não se controverteu a ocorrência do evento danoso nas dependências da empresa ré.

Outrossim, a ausência de audiência de instrução, por si só, não configura nulidade, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo, aplicando-se o princípio segundo o qual não se declara nulidade sem a comprovação do efetivo dano processual.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, vislumbro que a controvérsia reside, essencialmente, na configuração da responsabilidade civil e na extensão dos danos, matérias que se encontram suficientemente esclarecidas pelo acervo probatório já formado.

A responsabilidade civil do estabelecimento hoteleiro, no caso em exame, é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto incontroversa a relação de consumo estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que hotéis e estabelecimentos congêneres respondem objetivamente por acidentes ocorridos em suas dependências, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade econômica desenvolvida. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO COM ARMA DE FOGO COMETIDO CONTRA HÓSPEDE DE HOTEL EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. INEXISTÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se neste feito se o hotel recorrente tem responsabilidade por crime de roubo cometido com emprego de arma de fogo contra hóspede em estacionamento gratuito, localizado em área pública em frente ao respectivo estabelecimento hoteleiro.
2 . A responsabilidade civil dos hotéis, em relação aos hóspedes, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".
O parágrafo 3º do referido dispositivo legal, no entanto, estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido
.
3 . No caso em julgamento, não há que se falar em responsabilidade civil do hotel pelo roubo cometido com emprego de arma de fogo contra hóspede em via pública, mesmo que a ação delituosa tenha ocorrido em frente ao respectivo estabelecimento hoteleiro, porquanto, além de não ter ficado comprovado qualquer defeito no serviço prestado, houve rompimento do nexo de causalidade na hipótese, em razão da culpa exclusiva de terceiro ( CDC, art. 14, § 3º, II), equiparado ao fortuito externo.4. Recurso especial provido .” (STJ - REsp: 1763156 RS 2018/0221390-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019).

No caso concreto, restou comprovado que o acidente decorreu do estilhaçamento de porta de vidro localizada em área comum do hotel, circunstância que se insere no âmbito do risco inerente à atividade empresarial. Não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de qualquer causa excludente apta a afastar o dever de indenizar. Demonstrados o evento danoso, o dano experimentado e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços.

No tocante aos danos morais, a indenização fixada deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso, o montante fixado revela-se compatível com a gravidade do dano, a extensão da lesão e as circunstâncias do caso concreto, não havendo justificativa para sua alteração.

Cito, desse modo, os seguintes julgados:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Atropelamento de pedestre por veículo de propriedade do requerido, conduzido pela requerida. Ação ajuizada pela vítima. Lesão total do tendão do calcâneo e fratura do tálus. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela majoração das indenizações moral e estética para R$ 100 .000,00 cada. EXAME: Padecimento moral configurado "in re ipsa", como decorrência lógica do acidente e do sofrimento causado à autora, com evidenciado abalo psicológico e violação à integridade física e psíquica da demandante. Prejuízo estético demonstrado em grau relevante, caracterizado pelas cicatrizes aparentes que permaneceram na perna e no pé direito da autora. Dano moral indenizável que comporta elevação para R$ 20 .000,00 e dano estético indenizável que comporta elevação para R$ 15.000,00, sopesadas as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade em relação a ambas as indenizações. Correção monetária que tem incidência a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso (data do primeiro débito indevido), "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10004960920248260604 Sumaré, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 31/08/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2025).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA POR EXCESSO DE VELOCIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU QUE ERA APENAS PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO, EXCESSO DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS/EXCESSO DA CONDENAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS, E DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE PELO ACIDENTE EM DECORRÊNCIA DE FALTA DE ATENÇÃO NA REALIZAÇÃO DA MANOBRA. TESE DE QUE UM DOS RÉUS ERA APENAS PROPRIETÁRIO REGISTRAL, E NÃO REAL, DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. REGISTRO QUE POSSUI PRESUNÇÃO IURIS TANTUM QUE PODE SER DERRUÍDA, MAS CUJO ÔNUS CABIA AOS RÉUS. CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$20.000,00 QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL, CONSIDERANDO QUE O APELADO RESTOU INCAPACITADO POR APROXIMADAMENTE UM ANO, TEVE ALTERAÇÃO EM SEU ESTADO EMOCIONAL E DEPENDEU DE TERCEIROS PARA TRANSPORTE, PELOS PADRÕES DESTE TRIBUNAL. DANOS MORAIS VERIFICADOS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CICATRIZES PERMANENTES, AS QUAIS, CONTUDO, SÃO LEVES E LOCALIZADAS EM UM PÉ E UMA PERNA, FAZENDO COM QUE A CONDENAÇÃO DA ORIGEM DE R$10.000,00 SEJA EXCESSIVA, CABENDO A MINORAÇÃO PARA R$2.000,00. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS INCABÍVEL. COMPENSAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO QUE JÁ FOI DETERMINADA NA ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 246 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA, APENAS, DETERMINAR A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS.” (TJ-SC - Apelação: 5002119-13.2022 .8.24.0007, Relator.: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Civil).

Quanto ao dano estético, a Corte Superior firmou entendimento, consubstanciado inclusive na Súmula 387, de que é possível a cumulação de indenização por dano moral e dano estético, por se tratar de prejuízos de natureza distinta. Comprovada a existência de sequela permanente com repercussão negativa na aparência física da vítima, é devida a reparação específica, sendo igualmente aplicável o critério da razoabilidade na fixação do valor. O montante estabelecido mostra-se adequado à extensão do dano constatado.

Nesse sentido, repiso os termos da decisão por ora agravada,
in verbis
:

“Todavia, em relação aos
Danos Estéticos
, considerando as características permanentes da cicatriz e sua influência na imagem corporal do autor, afigura-se
razoável a majoração da indenização
para R$20.000,00, valor mais adequado à extensão do dano comprovado, levando em conta os fundamentos da racionalidade e da equidade.

Nesse passo, insta consignar, que efetivamente, a fixação do valor da indenização por danos estéticos e por danos morais deve imprimir tríplice finalidade, sempre com base nos postulados da sensatez e da justa medida; visando satisfazer a vítima; dissuadir o ofensor; e, por fim, servir de exemplo para a sociedade.

Se é certo que a importância arbitrada não pode ensejar enriquecimento ilícito da vítima, não é menos exato afirmar que a quantia não pode ser mínima, a ponto de não reprimir a conduta do infrator.

À vista disso, considerando que na origem os valores fixados levaram em conta as peculiaridades do caso, observaram os postulados da sensatez e da justa medida, entendo que, valor fixado a título de dano moral deve ser mantido.

Lado outro, a importância arbitrada a título de Dano Estético precisa estar em consonância com os valores fixados pela jurisprudência pátria, ou seja, deve ser majorado para a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Confira-se:

‘1.
O direito processual civil brasileiro adota o livre convencimento motivado como sistema de valoração das provas, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação. (...) 3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. O valor a ser fixado deverá observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4. Reparação por dano moral mantida em R$20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, com repercussão negativa em sua imagem. 6 . Reparação por dano estético mantida em R$20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelações desprovidas.’ (TJ-DF 07423878220218070001 1884579, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 03/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/07/2024).

E mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a majoração do quantum indenizatório por dano estético quando constatado o descompasso entre a extensão do prejuízo e o valor arbitrado.

Saliento, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de admitir a majoração do quantum indenizatório por
Dano Estético
quando constatado o descompasso entre a extensão do prejuízo e o valor arbitrado. Cita-se, por pertinente, o julgado in verbis:

‘3. É possível a intervenção deste Superior Tribunal de Justiça para reduzir ou aumentar o valor indenizatório apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que se faz presente no caso em tela, devendo o valor da condenação por danos morais e estéticos ser majorado para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), já considerado o longo tempo transcorrido entre a data do acidente e a propositura da ação
’ (STJ - REsp: 1333911 RS 2012/0145348-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2015).

Ademais, não se torna ocioso, citar por pertinente, a Súmula 387/STJ, que dispõe, ser lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Vejamos:

‘4. Consoante entendimento sedimentado no verbete 387 do STJ, "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral."5. Agravo interno a que se nega provimento.’
(STJ - AgInt no REsp: 2065899 TO 2023/0120514-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).”

Por fim, no que se refere ao pedido de pensão mensal, dispõe o art. 950 do Código Civil que, se da ofensa resultar diminuição ou perda da capacidade de trabalho, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual a vítima se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu.

A pensão prevista no art. 950 do Código Civil pressupõe a demonstração de efetiva redução da capacidade laborativa, não se confundindo com a mera constatação de sequela anatômica ou déficit funcional. A jurisprudência pátria tem distinguido incapacidade funcional de incapacidade laboral juridicamente relevante, ressaltando que a perda parcial de função de determinado membro não implica, por si só, redução da aptidão para o exercício de atividade profissional.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, CORPORAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DA PASSAGEM PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O grau de incapacidade funcional se refere a perda da função do membro e não quanto à capacidade de exercer atividade laborativa, de forma que o déficit não implica necessariamente em uma incapacidade laboral específica. Dessa forma, verifico que não há nos autos elementos suficientes para que seja reconhecida a incapacidade laboral do autor e assim, condenar o réu ao pagamento de pensão.” (TJPR - 10ª C.Cível - 0006079-52.2018.8 .16.0160 - Sarandi - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 05 .12.2021)” (TJ-PR - APL: 00060795220188160160 Sarandi 0006079-52.2018.8 .16.0160 (Acórdão), Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 05/12/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO AUTOR. DANO ESTÉTICO CONSTATADO. CICATRIZES CIRÚRGICAS. ARBITRAMENTO. LOCAL POUCO APARENTE. EXTENSÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ESTIGMATIZANTE. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA. LAUDO QUE NÃO APONTA CATEGORICAMENTE PARA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RETORNO ÀS ATIVIDADES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DECRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO EM PARTE. O dano estético é configurado pela lesão que resulta em uma transformação duradoura na aparência física da vítima, afetando, assim, a sua integridade corporal e, consequentemente, a sua identidade visual. No contexto jurídico brasileiro, o dano estético pode ser cumulado com os danos morais, como previsto pela Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça. A presença de cicatrizes cirúrgicas no punho direito, assim como limitações nos movimentos dos dedos e da mão configura um dano estético. A quantificação da indenização deve ponderar, entre outros fatos, o dano à identidade, à liberdade, a localização da cicatriz, bem como a coloração destoante do restante da pele, o tamanho pequeno a médio e o caráter estigmatizante.
O direito à pensão vitalícia, conforme o artigo 950 do Código Civil, está condicionado à comprovação da incapacidade laboral, total ou parcial, decorrente de acidente. A ausência de demonstração satisfatória dessa incapacidade, evidenciada pelo laudo pericial que, embora reconheça sequelas, não confirma a efetiva redução da capacidade de trabalho, nem comprova prejuízo salarial ou laboral, impede a concessão do pagamento pleiteado.
(TJSC, Apelação n . 0300031-12.2016.8.24 .0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Yhon Tostes, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 05-12-2024).” (TJ-SC - Apelação: 03000311220168240011, Relator.: Yhon Tostes, Data de Julgamento: 05/12/2024, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos).

No caso dos autos, embora constatada limitação funcional, não houve demonstração de efetiva redução da renda ou incapacidade para o exercício da atividade profissional habitual, razão pela qual se revela correta a negativa de pensionamento, senão vejamos a própria conclusão do laudo pericial, em que restou consignado o retorno do autor ao trabalho, inclusive, com a retirada de muletas depois de 2 meses do reinício do seu labor,
in verbis
:

“DISCUSSÃO E CONCLUSÃO - após análise dos documentos médicos e fisioterapêuticos anexados ao processo, pelo exame realizado durante a perícia e de consulta à literatura especial e médico-pericial chegamos à conclusão de que: 1- Em decorrência do trauma o paciente sofreu lesão cortante do tendão de Aquiles (10.12.15), sendo submetido primeiramente a tratamento cirúrgico para retirada de vidros, evoluindo com infecção e novo procedimento, seguido de imobilização e fisioterapia sem o resultado esperado; 2- Foi submetido a novo tratamento cirúrgico para enxerto de tendão e mais 8 semanas de imobilização e fisioterapia;
3- Retornou ao trabalho (agosto/16) ainda em tratamento fisioterápico fazendo uso de muletas, retiradas após 2 meses e de alta em março/18
; 4- Concluímos que há nexo causal entre as sequelas apresentadas e o acidente relatado; 5- Do acidente resultou para o autor deformidade permanente (dano estético) em grau mínimo; 6- Está incapaz parcial e permanentemente para as funções do membro inferior direito e da deambulação em grau moderado.”

Diante desse contexto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, conclui-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício, encontrando-se em consonância com o entendimento dominante acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, da suficiência do conjunto probatório para julgamento antecipado e dos critérios de fixação das indenizações por danos morais e estéticos, bem como dos requisitos para concessão de pensão mensal.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 27/04/2026